Tribunal: TJBA
Processo: 8066845-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066845-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI (OAB:MG80788-A), LILIANE NETO BARROSO (OAB:MG48885-A) AGRAVADO: JOSEFA MENEZES XAVIER DE ALMEIDA Advogado(s): ARNALDO RODRIGUES BEZERRA NETO (OAB:RN8377) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PACIENTE IDOSA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA VALVAR MITRAL GRAVE (CID: I34.0), COM SINTOMATOLOGIA SEVERA (CLASSE FUNCIONAL III-IV NYHA). PROCEDIMENTOS INDICADOS, A JUÍZO MÉDICO, IMPRESCINDÍVEIS À PRESERVAÇÃO DA SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. ILEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E DO ACESSO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura e custeio de procedimento médico prescrito a paciente idosa, portadora de grave insuficiência mitral, nos autos de ação ordinária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve, em suma, em se aferir se é legítima a recusa do plano de saúde em custear procedimento prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem. III. Razões de decidir 3. A indicação médica regular de tratamento prescrito por profissional habilitado afasta a ingerência do plano de saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida. 4. A ausência do procedimento no rol da ANS não exclui, por si, o dever de cobertura, quando demonstrada sua adequação e necessidade ao caso concreto. 5. A negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é assegurar a saúde e a vida da paciente. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da agravada, considerando sua idade avançada, a gravidade da patologia e os riscos de agravamento do quadro clínico. 7. A decisão agravada deve ser mantida para garantir o tratamento adequado e urgente à beneficiária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua adequação, necessidade e urgência. 2. A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento de saúde em situação de risco deve prevalecer diante da evidência do direito e do perigo de dano à vida do paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 14, 51, IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.721.705, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8066845-86.2025.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central; Recorrida: Josefa Menezes Xavier de Almeida; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator